Tribunal: TJDFT
Processo: 0730672-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730672-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME D E S P A C H O Diante do noticiado na petição de ID 41474686, diga a agravante, no prazo de 05 dias, se mantém o interesse no julgamento do presente recurso. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator